Tribunal: TJES
Processo: 0000851-72.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE - MANTIDA - COBRANÇA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESTINADO A INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CDC - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Uma vez que não foram apresentados documentos hábeis a desconstituir a gratuidade concedida, deve ser mantido o benefício.

2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. A parte autora comprovou devidamente nos autos a existência de relação contratual e o inadimplemento da apelada.

4. Não tendo a parte ré cumprido seu dever de apresentar elementos probatórios capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, deve ser mantida a condenação.

5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-72.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARIOCA'S TRANSPORTES LTDA e outros (4)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de apelação cível interposta por
CARIOCA'S TOUR LTDA ME,
no intuito de reformar a sentença de fls. 184/185, através da qual o MM Juiz
a quo,
reconhecendo a regularidade da cobrança deflagrada na presente demanda pelo
BANCO DO BRASIL SA
, julgou procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a apelante e, subsidiariamente, seus fiadores, ao pagamento da quantia cobrada na inicial.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 190/207, a Apelante, além de defender a manutenção do benefício da assistência judiciária concedida na origem, pede a reforma do julgado alegando, em síntese, necessidade de aplicação do CDC e abusividade nos juros praticados.

Contrarrazões às fls. 209/213 verso, impugnando a assistência judiciária e pleiteando a manutenção do julgado.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

De início, entendo por manter o benefício da assistência judiciária concedido aos demandados na origem uma vez que, embora o apelante tenha impugnado a gratuidade concedida, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a desconstituir a situação de miserabilidade alegada e por eles demonstrada em primeira instância.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Cuidam os autos de ação de cobrança onde o Apelado alega ser credor da Apelante dos demais réus da quantia de R$ 390.635,66 (trezentos e noventa mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), representada pelo Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES nº 143.802.924, cujos contratos foram apresentados com a inicial.

Colhem-se dos autos que a Apelante em momento algum contesta a existência do débito, ou seu inadimplemento, defendo apenas a necessidade de aplicação da Legislação Consumerista e a abusividade dos juros contratuais, sem porém demonstrar sua existência, ou mesmo indicar quais índices estariam corretos.

Feita essa necessária digressão, passo a apreciar o apelo, adentrando na análise do mérito da pretensão autoral que restou acolhida na sentença.

Como se pode observar dos autos, os documentos de fls. 07/27 comprovam a relação contratual existente, a qual, como bem registrado na sentença objurgada, não atrai a aplicação do CDC, uma vez que os valores obtidos junto ao apelado foram para fomentar a atividade comercial da Apelante. Neste sentido trago precedente recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESTINADO A INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência esta eg. Corte é no sentido de que não se configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória. 2. "
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes"
(AgInt no RESP 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula nº 83/STJ, aplicável ao apelo tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.260.669; Proc. 2022/0381707-0; PB; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2023) [não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. 2.
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
Recurso especial provido. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.667.374/MA, relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019 - g. n.)[não existem destaques no original]

Superado o ponto, também se pode verificar que, embora a Apelante alegue abusividade nos encargos contratuais, sequer demonstra tal abusividade e, quando intimada para informar sobre as provas a serem produzidas, declinou do seu direito de produzi-las (fl. 117).

Assim, afere-se dos autos que a Apelante não cumpriu suas obrigações contratuais e, além de não ter impugnado os documentos apresentados com a inicial, não comprovou qualquer circunstância hábil a desconstituir o valor cobrado, como lhe competia por força do art. 373, II do CPC:

“ Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a distribuição do ônus da prova, calha trazer à colação os ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar 'secundum allegatta et probata partium' e não 'secundum propiam suam conscientiam' - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros Editores, 12a edição, p. 354).

Evidenciada a obrigação assumida, e demonstrados os valores devidos, é legítima a sua cobrança, pois, não apresentados elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (CPC, art. 373, inciso II).

Ainda a respeito do ônus probatório, é do escólio de José Frederico Marques, a seguinte lição:

"Como os fatos aduzidos pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido do autor" (In: Instituições de Direito Processual Civil, Ed. Millennium, Campinas, 2000, v. III, p. 342).

Não logrou êxito, portanto, a Apelante em comprovar inexistir o crédito cobrado, ou mesmo qualquer abusividade neste, devendo ser mantida a sentença.

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo e, devido à negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) do valor da causa para 18% (dezoito por cento), na forma do art. 85, § 11º do CPC, devendo ser mantida suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE - MANTIDA - COBRANÇA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESTINADO A INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CDC - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Uma vez que não foram apresentados documentos hábeis a desconstituir a gratuidade concedida, deve ser mantido o benefício.

2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. A parte autora comprovou devidamente nos autos a existência de relação contratual e o inadimplemento da apelada.

4. Não tendo a parte ré cumprido seu dever de apresentar elementos probatórios capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, deve ser mantida a condenação.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.